Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703007-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARTINS CAVALCANTE, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ADRIANA MARTINS CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por ADRIANA MARTINS CAVALCANTE e BANCO DAYCOVAL S/A em face de sentença de ID 56056967 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 16:52:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador